Tribunal: CARF
Processo: 13061.000224/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13061.000224/2006-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.586 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
COTRICRUZ - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CRUZ ALTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ARROLAMENTO
DE
BENS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
É vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2, julgar questões
afetas à constitucionalidade da legislação tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF no 109.
Conforme Súmula CARF no 109, de caráter vinculante, o órgão julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens.
DEPÓSITO
RECURSAL.
ARROLAMENTO
DE
BENS.
SÚMULA
VINCULANTE No 21 DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor da
Súmula Vinculante no 21 do STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da
exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
Tendo sido comprovado o atendimento aos requisitos para compensação
administrativo, por meio de sentença judicial homologatória da desistência,
deve ser analisado o mérito do pedido de compensação pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto, para que a Unidade Preparadora aprecie o
mérito do presente processo administrativo fiscal, podendo, ainda, adotar as diligências que
entender necessárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000224/2006-42
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação protocoladas em
20/11/2006, onde a contribuinte pretendia a compensação de valores devedores de PIS e
COFINS com crédito decorrente da ação judicial n° 98.14.03237-9, impetrada junto à
2” Vara Federal de Santo Ângelo (RS) - PIS no montante de RS 314.012,56, conforme
documentos de fls. 01/04.
Foram anexados ao processo, também, cópias de Ata, de documento de identificação, de
processo judicial (parcial), de documentos de arrecadação e planilhas de valores e
cálculos. Posteriormente, a repartição arrecadadora anexou cópias de PER/DCOMPS e
diligenciou no sentido de verificar a veracidade das compensações pleiteadas, tendo
emitido Mandado de Procedimento Fiscal e Termos de Intimação Fiscal, juntado
documentos e produzido planilhas e Termo de Constatação Fiscal (fls. 388/399).
Manifestando-se acerca das Declarações de Compensação, a DRF de origem emitiu o
Despacho Decisório SAORT/SAO n° 106, de 26/02/2009 (fls. 426/427), onde 0 Sr.
Delegado Adjunto 'da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo (RS), decidiu não
homologar as Declarações de Compensação apresentadas pela contribuinte, constantes
do presente processo administrativo. Intimou a sociedade ao pagamento dos débitos
apontados no próprio Despacho Decisório.
A contribuinte foi cientificada em 09/03/2009 (AR de fl. 428).
Não conformada com aquele despacho, apresentou a contribuinte, através de
procuradoras, em 26/03/2009 - fls. 429/439 - sua manifestação de inconformidade, onde
aponta os seguintes argumentos:
DOS FATOS
é sociedade cooperativa cujo objeto social é a promoção e o estímulo do
desenvolvimento progressivo e a defesa de atividades econômicas, de caráter comum,
tais como, o recebimento da produção de seus cooperados, o beneficiamento, a
industrialização e a comercialização da produção agrícola, sendo reconhecidamente
considerada entidade de fins não lucrativos;
é autora do processo judicial n° 98.14.03237-9 no qual foi reconhecida a
inconstitucionalidade do PIS sobre a folha de pagamento e sobre o faturamento, tendo a
União Federal sido condenada a restituir os valores indevidamente recolhidos, seja
através de precatório, seja através do procedimento de compensação, nos temos da Lei
n° 8.383, de 1991;
apresentou Execução de Sentença no referido processo, onde seu único pedido era de
compensação administrativa;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

em seguida, tendo optado pela compensação administrativa e diante do evento das INs
SRF n°s 517 e 600, de 2005, ajuizou o Mandado de Segurança n° 2006.71.05.005253-1,
no qual foi assegurado o seu direito de realizar a compensação sem a obrigação de
apresentar Pedido de Habilitação do crédito reconhecido judicialmente. Tal decisão se
encontra em vigor, tendo sido negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional
perante o STJ;
amparada em tal decisão, a sociedade apresentou Declaração de Compensação
utilizando os créditos reconhecidos no processo n° 98.14.03237-9, sem seguir as
exigências daquela IN;
não obstante estivesse amparada pela decisão judicial, a autoridade administrativa
exigiu que fosse apresentado despacho homologatório da desistência da execução, um
dos requisitos das INS SRF n°s 517 e 600, de 2005, que estavam afastadas;
diante disso, mesmo entendendo estar desobrigada de tal encargo, peticionou nos autos
do processo n° 98.l4.03237-9 requerendo a referida homologação, 'näo tendo 0 Poder
Judiciário despachado seu pedido;
diante de tal situação, a Administração Pública entendeu que em não tendo sido
apresentada a referida desistência, a Cooperativa não poderia compensar os créditos,
glosando, assim, o procedimento;
equivocadamente, a autoridade administrativa não oportunizou à sociedade o devido
processo legal e a ampla defesa, determinando de imediato o pagamento dos valores
compensados, sem conceder o prazo legal para manifestação de inconformidade;
O Despacho Decisório não merece prosperar, já que a sociedade, em decorrência da
decisão judicial proferida no processo n° 2006.71.05.005253-1, está dispensada do
cumprimento de qualquer requisito constante das INs SRF n°s 517 e 600, de 2005
(desobrigada da apresentação do despacho requerido);
o entendimento adotado pela Fiscalização não deve prevalecer, eis que a sociedade não
cometeu nenhuma infração, tendo procedido conforme a legislação tributária e
jurisprudência da Corte Suprema, devendo ser anulada a cobrança.
Do DIREITO PRELIMINARMENTE DA AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO
PARA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
a autoridade administrativa entendeu que as compensações realizadas pela sociedade
deveriam ser consideradas como não homologadas, tendo em vista que não houve a
apresentação do despacho homologatório da desistência da execução. Procedeu a
intimação para pagamento sem abertura de prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade;
ao proceder desta forma, a autoridade administrativa desconsiderou a legislação vigente,
o Decreto n° 70.235, de 1972, e a Lei n° 9.430, de 1996 ~ art. 74, §§ 7° ao 9°, que prevê
para os casos de não homologação das compensações, o prazo de 30 dias para que a
sociedade possa manifestar a sua inconformidade;
a manifestação de inconformidade é munida de efeito suspensivo, nos termos do art.
151, Ill, do CTN, conforme dispõe o art. 74, § l 1, da Lei n° 9.430, de 1996;
é de ver conhecida a manifestação de inconformidade apresentada, suspensa a
exigibilidade da cobrança, bem como analisado o seu mérito, cujos fundamentos são
apresentados com 0 intuito de, ao final, extinguir a cobrança.
DO MÉRITO PEDIDO DA AÇÃO JUDICIAL - COMPENSAÇÃO
a autoridade administrativa glosou as compensações sob o argumento de que não
poderia haver duplicidade de iniciativas - restituição judicial e compensação
administrativa. Tal entendimento encontra-se equivocado, já que a sociedade não
pretende a restituição judicial e a compensação administrativa, mas somente a
compensação;
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

na execução de sentença apresentada, a sociedade expressamente informou que os
valores seriam objeto de 'compensação administrativa. Portanto, ein momento algum se
pretendeu a restituição por outra forma;
caracteriza excesso de rigorismo a exigência de que a sociedade apresente despacho
desistindo da execução, pois esta não impede em nada o procedimento de compensação
realizado, muito pelo contrário, confirma os valores de crédito.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A GLOSA
a autoridade administrativa fundamentou a glosa da compensação na ausência do
despacho homologatório da desistência da execução. Ocorre que inexiste na legislação
vigente qualquer previsão para a não homologação da compensação por ausência do
referido documento;
a sociedade está amparada pela decisão judicial proferida no processo n°
2006.71.05.005253-1, motivo pelo qual a glosa realizada é totalmente insubsistente, por
ausência de fundamentação legal. Registra entendimento doutrinário a respeito do
principio da motivação, que está inserto na Lei n° 9.784, de 1999 (arts. 2°, parágrafo
único, e 50);
estando a sociedade amparada por decisão judicial que afasta o cumprimento das 1Ns
SRF n°s 517 e 600, de 2005, e não havendo previsão legal para a glosa da compensação
por ausência de despacho homologatório da desistência da execução, deve ser anulado o
presente despacho decisório.
DISPENSA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NA IN SRF
No 517/2005 E 600/2005
a empresa ajuizou o Mandado de Segurança onde foi reconhecida a ilegalidade das INs
SRF 517 e 600, de 2005, eis que elas criaram obrigações não previstas em lei.
Transcreve parte do decidido naquele processo judicial;
além da desnecessidade da habilitação do credito, foi assegurado à empresa 0 não
cumprimento de qualquer requisito constante daquelas INs, já que as mesmas
extrapolaram a sua competência, criando entraves à compensação, os quais não estão
previstos na legislação vigente;
sendo ilegais os referidos aros administrativos, a empresa está desobrigada do
cumprimento dos seus requisitos, devendo ser homologada a compensação ante a
inexistência de irregularidades no seu procedimento;
a própria autoridade administrativa em seu Termo de Constatação Fiscal dispõe que a
empresa está autorizada a utilizar créditos mediante compensação administrativa.
Transcreve parte daquele Termo;
sendo ilegais aqueles atos administrativos, a empresa está desobrigada do cumprimento
de seus requisitos, devendo ser homologada a compensação, ante a inexistência de
irregularidades no seu procedimento.
DO VALOR DO CRÉDITO RECONHECIDO NO PROCESSO No 98.14.03237-9 a
autoridade administrativa e o autuante informam valores divergentes de crédito para a
empresa, sendo que nenhum daqueles dos montantes referidos se encontram em
consonância coma a determinação judicial proferida no processo n° 98.l4.03237-9;
de acordo com as decisões proferidas no processo n° 98. 1403237-9 e nos embargos á
execução de n° 2004.71.05.007727-0, o valor dos créditos da empresa, sem a dedução
das compensações, totaliza R$ 379.7l7,l5, atualizado até 05/2004, conforme planilha
que anexa;
merece ser acolhido o cálculo elaborado pela empresa, já que em consonância com as
decisões judiciais.
DOCUMENTOS ANEXADOS
relaciona os documentos que diz ter anexado junto á manifestação de inconformidade.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

DO PEDIDO
demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito, requer
seja recebida a sua manifestação de inconformidade e documentos, tempestivamente
apresentados, suspendendo a exigibilidade da cobrança, acolhendo as razões expostas
para homologar as compensações, bem como declarar a insubsistência do despacho
decisório, tendo em vista que inexiste previsão legal para a glosa da compensação e a
empresa realizou o procedimento com amparo na decisão judicial que afastou o
cumprimento de qualquer exigência constante das INs SRF n° 5 l 7 e 600, de 2005,
dentre esta a homologação da desistência da execução;
pede deferimento.
Após a manifestação de inconformidade estão juntados os documentos de fls. 440/489.
O Órgão de origem anexou 0 Termo de Juntada de Documento de fl. 490, tendo
despachado à fl. 491. A DRF/Santo Ângelo (RS) despachou à fl. 492.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITOS.
Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação,
pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial. oü a renúncia à sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
COMPENSAÇÃO. CÁLCULOS. ACEITAÇÃO.
Não são de ser aceitos cálculos apresentados pela contribuinte quando os mesmos não
discriminarem a forma de sua confecção.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
é inconstitucional o arrolamento de bens;
(ii)
é autora do processo judicial n° 98.l4.03237-9, no qual foi reconhecida a
inconstitucionalidade da contribuição ao PIS sobre a folha de pagamento e sobre o faturamento,
instituídas pela Resolução 174/71, Ato Declaratório n° 14/85 e Decretos n° 2445/88 e 2449/88,
bem como a União Federal foi condenada à restituição dos valores pagos indevidamente através
de precatório ou compensação administrativa, nos termos da Lei n° 8383/91;
(iii)
apresentou Execução de Sentença no referido processo, onde seu único
pedido era de compensação administrativa;
(iv)
tendo optado pela compensação administrativa e diante do advento da
IN/SRF n° 517/2005 e 600/2005, ajuizou Mandado de Segurança, no 2006.71.05.005253-1, no
qual foi assegurado o seu direito de realizar a compensação sem o Pedido de Habilitação do
crédito reconhecimento judicialmente;
(v)
amparada em tal decisão, apresentou Declaração de Compensação
utilizando os créditos reconhecidos no processo no 98.l4.03237-9;
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

(vi)
a Autoridade Administrativa entendeu que deveria ser apresentado o
despacho homologatório da desistência da execução, um dos requisitos constante na IN
n°517/2005 e 600/2005;
(vii)
peticionou nos autos do processo n° 98.14.03237-9 requerendo a referida
homologação, porém o juiz não despachou o pedido;
(viii) na execução de sentença apresentada, expressamente informou que os
valores seriam objeto de compensação administrativa, portanto, em momento algum se pretendeu
a restituição por outra forma;
(ix)
a Autoridade Administrativa fundamentou a glosa da compensação na
ausência do despacho homologatório da desistência da execução;
(x)
está amparada pela decisão judicial proferida no processo n°
2006.71.05.005253-1, motivo pelo qual a glosa realizada é totalmente insubsistente, por ausência
de fundamentação legal;
(xi)
ajuizou o Mandado de Segurança onde foi reconhecida a ilegalidade das
Instruções Normativas n° 517/2005 e 600/2005;
(xii)
foi assegurado o não cumprimento de qualquer requisito constante nas
referidas instruções normativas, já que as mesmas extrapolaram a sua competência, criando
entraves à compensação, os quais não estão previstos na legislação vigente;
(xiii) a própria Autoridade Administrativa no Termo de Constatação Fiscal de
fls. 388/399, dispõe que a Contribuinte está autorizada a utilizar os créditos mediante
compensação administrativa; e
(xiv) deve ser observado o valor do crédito reconhecido no processo no
98.14.03237-9.
O julgamento do processo foi convertido em diligência, através da Resolução no
3201-002.333, proposta pela relatora do presente processo, à época, Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário para que seja intimado o contribuinte a informar/comprovar nos autos a
homologação judicial do Pedido de Desistência apresentado nos autos da execução judicial.
A diligência foi cumprida pela Recorrente tendo apresentado a documentação
solicitada em manifestação encartada aos autos às e-fls. 573/575.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Da inconstitucionalidade do arrolamento de bens.
A Recorrente alega ser inconstitucional a exigência do arrolamento de bens e
direitos.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

O argumento trazido aos autos implica na necessidade de aferição de
constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF. No tópico, tem aplicação o
contido na Súmula no 2 do CARF a seguir reproduzida:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Acrescente-se, ainda, o estatuído na Súmula no 109 do CARF:
“Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.” (Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, e não menos importante, tal questão já foi resolvida definitivamente pelo
Supremo Tribunal Federal – STF. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula
Vinculante n° 21, adiante:
“Súmula Vinculante no 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.”
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, não havendo nada a
se prover no tema em razão de a matéria estar superada pelo sumulado pelo Supremo Tribunal
Federal.
- Do mérito
No que tange ao mérito do litígio, tem parcial razão a Recorrente.
A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário já havia, por ocasião da conversão do
julgamento em diligência, bem delimitado a controvérsia, razão pela qual a reprodução dos
principais excertos é medida que se impõe:
“A questão em exame diz respeito à pedido de restituição / compensação de crédito
reconhecido por decisão judicial (ação judicial n° 98.l4.03237-9).
O pleito administrativo foi indeferido pelo fato de a Recorrente não ter apresentado a
comprovação de renúncia da execução judicial do crédito pretendido:
A questão é bem relatada pelo Despacho Decisório:
6. Na hipótese dos autos, observa-se que a contribuinte não respeitara tal condição,
eis que propôs a execução da sentença na via judicial, apesar dos procedimentos de
compensação realizados pela própria cooperativa. Ao propor a execução judicial
mencionou a intenção de compensar o crédito em sua totalidade, descontando as
compensações já ocorridas.
Mas isso evidentemente gerou confusão, pois execução judicial e compensação
administrativa são procedimentos/opções excludentes entre si. Tanto assim que o
MM. Juízo solicitou esclarecimento quanto à sua efetiva intenção, se executar pela
via do precatório ou declinar para fins de compensação. O fato é que, com base nos
esclarecimentos prestados, tendo o juiz entendido que prevaleceria a execução
judicial, o pedido de execução foi recebido. Assim, passou a ter curso a execução do
crédito na via judicial, ensejando a oposição de embargos pela Fazenda Nacional,
onde se argumentou a respeito da incongruência em se buscar simultaneamente a
execução de sentença e o aproveitamento administrativo do mesmo crédito em
compensação de débitos. Aliás, esta foi a circunstância que motivou o indeferimento
do pedido de habilitação prévia para fins da IN SRF n° 517/2005, que a cooperativa
chegara a formular na via administrativa.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

7. De todo modo, no curso da diligência fiscal, ao ser intimada a se pronunciar sobre
este aspecto e comprovar a desistência da execução, a contribuinte tomou a
iniciativa de apresentar petição perante o TRF 4a Região manifestando sua
desistência da execução pela via do precatório e indicando sua intenção de efetuar a
compensação na via administrativa. Tal petição foi apresentada no processo de
embargos à execução n° 2004.71.05.007727-0 (fls. 287/290).
8. Ocorre que, apesar da petição da parte autora, houve prosseguimento no processo
judicial (fl. 406). Sendo assim, até a presente data a cooperativa não obteve a
homologação de sua desistência de execução judicial.
9. . Considerando-se a impossibilidade de haver duplicidade de iniciativas (o mesmo
crédito ser objeto de restituição judicial e de compensação administrativa), impõe-se
a não homologação das compensações declaradas pela contribuinte e a intimação da
mesma a pagar os débitos indevidamente compensados, constantes deste processo
administrativo, em trinta dias da ciência deste Despacho Decisório.
Em sede de Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, a Recorrente limita-
se a questionar a validade da exigência normativa de se desistir da Execução Judicial e
também defende que tal exigência fora afastada por força de decisão individual obtida
nos autos do Mandado de Segurança no 2006.71.05.005253-1.
Em que pese a existência de referida discussão, a ser solucionada em sede de
contencioso administrativo, entendo que há óbice intransponível, relatada pela própria
Autoridade Administrativa nos itens 7 e 8 acima destacados: a Recorrente apresentou o
Pedido de Desistência, sendo que ficara pendente exclusivamente a decisão judicial de
mera homologação do seu pedido.
Nota-se que sequer o momento do pedido de desistência foi impedimento para
reconhecimento do direito da Recorrente. Em outras palavras, o despacho decisório
deixa claro, no meu entender, que, caso tivesse ocorrido a homologação judicial do
pedido de desistência incontestavelmente apresentado, ainda que posteriormente ao
Pedido de Habilitação, o prosseguimento do reconhecimento do direito creditório seria
possível.
Ademais, em consulta realizada por esta Relatora no sítio do TRF da 4a Região, há, de
fato, indícios de que houve a homologação do pedido de desistência de execução do
título judicial:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBL No 98.14.03237-9/RS
DESPACHO/DECISÃO Tendo em vista a devolução dos autos pela Fazenda
Nacional, restou prejudicada a apreciação do pedido da fl. 427.
Homologo a renúncia ao recebimento do valor do débito exequendo mediante
precatório, face à concordância da Fazenda Nacional (fl. 425).
Reitere-se a intimação da parte exequente para que deposite nestes autos, no
derradeiro prazo de 5 dias, a importância atualizada de R$ 303,63 (fl. 401), referente
a custas judiciais devidas à exequente, sob pena de descumprimento de ordem
judicial. Efetuado o depósito, expeça-se certidão narratória, conforme requerido na
fl. 418.
Cumpra-se.
Santo Ângelo, 28 de abril de 2009.
Fábio Vitório Mattiello Juiz Federal”
Como relatado, o julgamento do feito foi convertido em diligência para que a
Recorrente comprovasse nos autos a homologação judicial do Pedido de Desistência apresentado
nos autos da execução judicial.
Tal comprovação foi trazida ao processo pela Recorrente, conforme documento
anexado a e-fl. 575, reproduzida adiante:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

Assim, compreendo que o óbice para a análise de mérito por parte da Unidade de
Origem está superado com a comprovação de que foi homologada a renúncia da desistência da
execução judicial, mesmo que após o pedido de habilitação.
Acrescente-se, ainda, que a homologação da renúncia ao recebimento do valor do
débito exequendo mediante precatório, teve a concordância da Fazenda Nacional.
O CARF compreende que em estando comprovada a desistência do Cumprimento
de Sentença, o pleito administrativo deve ser apreciado.
Neste sentido, colaciono precedente jurisprudencial da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1989 a 30/11/1989, 01/01/1990 a 31/03/1992
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO POR MEIO DE COMPENSAÇÃO.
DESISTÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO.
Na compensação administrativa de título executivo judicial, serão observados os
requisitos estabelecidos em ato normativo da Receita Federal, editado em conformidade
com o artigo 74, §14o da Lei no 9.430/96 e do art. 170 do CTN.
A desistência imposta à parte credora na IN SRF no 21/97, em seu art. 17, § 1o, com
redação dada pela IN SRF no 73/97, fica adstrita aos honorários advocatícios
eventualmente devidos em sede de liquidação ou execução judicial da sentença, bem
como da assunção, pelo Contribuinte, das custas do processo de execução.
Tendo sido comprovado o atendimento aos requisitos para compensação administrativo,
por meio de sentença judicial homologatória da desistência, deve ser analisado o mérito
do pedido de compensação.” (nosso grifo) (Processo no 10880.000417/2002-38;
Acórdão no 9303-009.611; Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de
15/10/2019)
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000224/2006-42

No mesmo sentido, pela possibilidade de ter seguimento pedido de compensação
quando comprovada a homologação do pedido de desistência por parte do Poder Judiciário:
“Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 30/06/1989 a 31/10/1991
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
TÍTULO
JUDICIAL.
DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. ASSUNÇÃO DAS CUSTAS.
Tendo a recorrente comprovado a ausência de condenação da Fazenda Pública ao
pagamento das custas processuais no processo de execução, torna-se despicienda a
exigência da assunção das custas estabelecida pelo art. 50, §2o da Instrução Normativa
SRF no 460/2004. Diante disso e da comprovada homologação pelo Poder Judiciário da
desistência da execução da sentença pela recorrente, impõe-se a análise do mérito pela
autoridade administrativa do pedido de restituição e compensação.
Recurso Voluntário provido em parte” (Processo no 13804.001535/00-31; Acórdão no
3402-004.311; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
25/07/2017)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1998
Ementa: COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. REQUISITOS.
Para que o contribuinte possa utilizar-se administrativamente do crédito reconhecido
judicialmente, as exigências fixadas nas normas da Receita Federal que disciplinam a
matéria devem ser integralmente cumpridas.
Na hipótese de ação judicial, a compensação somente poderá ser efetuada se a
requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução
do titulo judicial ou da renúncia à sua execução, bem como a assunção de todas as
custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao
processo de execução.
(...)” (Processo no 10660.001671/2003-29; Acórdão no 3801-000.868; Relator
Conselheiro Daniela Ribeiro de Gusmão; sessão de 10/08/2011).
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto, para que a Unidade de Origem aprecie o mérito do presente processo administrativo
fiscal, podendo, ainda, adotar as diligências que entender necessárias.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital